Tribunal: CARF
Processo: 10875.903514/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carmen Ferreira Saraiva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.903514/2012-25
RESOLUÇÃO
1001-000.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANDURATA ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de
Origem para: (a) instruir os autos com a comprovação da notificação válida a Recorrente do Termo
de Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no 018333746, e-fls. 71; (b) proceder à análise do
valor efetivamente extinto da estimativa do período de apuração de outubro para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 pleiteado nos presentes autos; e (c)
cotejar as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve ser intimada a apresentar. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 1001-000.770, de 3 de outubro de 2024, prolatada no julgamento do processo
10875.903513/2012-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
2
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), utilizando-se de suposto crédito relativo ao Saldo Negativo de
Recolhimentos da CSLL de 2009, no valor de R$ 634.202,00. O valor reconhecido foi de R$
566.890,20.
Consta no Despacho Decisório:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 634.202,00
Valor na DIPJ: R$ 634.202,01
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 5.118.825,81
CSLL devida: R$ 4.484.623,80
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 566.890,20
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado o Acórdão da 5a Turma DRJ/RPO/SP no 14-54.955 com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
3
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. O sujeito passivo não retificou a DIPJ antes da
apresentação da DCOMP, logo, não fez com que se materializasse junto à
Administração Tributária o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante
pretendia ver reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente a manifestação de inconformidade interposta neste processo, nos
termos do relatório e voto integrantes do presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário, esclarecendo que a peça
atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se
insurge, em síntese, com seguintes tópicos:
II— PRELIMINARMENTE
ll.a - CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE ENVIO À RECORRENTO DO
TERMO DE INTIMAÇÃO QUE CONCEDERIA PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
PER/DCOMP RETIFICADORA
Ill - RAZÕES DA REFORMA INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
lll.a) DA NECESSIDADE DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL POR MEIO DA
REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E/OU
DILIGÊNCIAS PARA A VALIDAÇÃO DOS CRÉDITOS EFETIVAMENTE APURADOS
IV — DAS CONCLUSÕES
Diante de todo o exposto pode-se concluir que:
(i) é inequívoco o CERCEAMENTO DE DEFESA nos autos, na medida em que o
Termo de Intimação referente ao n° de rastreamento 018333750 não foi
encaminhado à Recorrente, o qual determinava a retificação da PER/DCOMP n°
30216.02257.251110.1.3.03-1641, , sendo imperioso o reconhecimento do direito
da Recorrente ou então a decretação da nulidade de todos os atos processuais
praticados até o presente momento,, até que seja dada nova oportunidade para a
Recorrente retificar a referida PER/DCOMP indicando que a parcela de seu crédito
não homologada corresponde ao pagamento de CSLL feito por estimativa no valor
de R$ 67.311,81;
(ii) a diferença de valor apontado pela Autoridade Fiscal ao não homologar a
compensação
pleiteada
mediante
a
apresentação
da PER/DCOMP n°
30216.02257.251110.1.3.03-1641 corresponde ao pagamento de CSLL feito por
estimativa no valor de R$ 67.311,81;
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
4
(iii) caso não seja reconhecido de plano o direito creditório da Recorrente, é
imperiosa a determinação de baixa dos autos para a realização de
diligências/análises
dos
documentos
e
informações
ora
apresentados,
notadamente o pagamento de CSLL feito por estimativa no valor de R$ 67.311,81,
a qual corresponde à parcela não homologada do crédito da Recorrente;
(iv) o crédito tributário apurado encontra-se integralmente extinto, nos moldes do
artigo 156, inciso II, do CTN, por força do procedimento adotado pela Recorrente
na PER/DCOMP em questão, cujo direito creditório indicado deve
inequivocamente ser reconhecido em sua totalidade.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V — DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, conforme detalhadamente sustentado no presente
Recurso Voluntário, ratificando os termos da Manifestação de Inconformidade,
sem prejuízo da realização de diligências que se mostrem imperiosas para a
correta percepção dos fatos e da verdade material, requer a Recorrente seja o
presente recebido e provido para reformar integralmente o v. acórdão da C.
Turma Julgadora com a validação do direito creditório advindo do Saldo Negativo
ano-calendário 2009, comprovado na DIPJ 2010 e demais documentos acostados
ao feito, com a extinção dos débitos declarados, nos moldes do artigo 156, inciso
II, do Código Tributário Nacional.
Subsidiariamente, caso os N. Conselheiros entendam pela impossibilidade de
saneamento dos vícios existentes na concepção do julgado da C. 5a Turma da
DRJ/RPO, requer seja decretada a nulidade do v. acórdão e dos atos desde a não
intimação da Recorrente para sanear a divergência identificada, com a
consequente baixa para novo julgamento tomando por base o real contexto
fático-jurídico e o inequívoco reconhecimento do Saldo Negativo ano-calendário
2009 que compõe o crédito que suporta a compensação em análise, por ser
medida de JUSTIÇA FISCAL!
É o Relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
5
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Recurso Repetitivo
Cumpre esclarecer que o presente processo tramita na definição regimental de
paradigma, nos termos do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando-se a competência e a tramitação
prevista no art. 86.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as Turmas e, na
Turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos
integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado.
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado a tese ou fundamento adotado
e o resultado do julgamento do paradigma.
Nesse sentido, tem cabimento a análise do presente processo definido
regimentalmente como paradigma.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao
saldo negativo de IRPJ no valor de R$897.163,07 (R$1.708.949,11 - R$811.786,03)
referente ao ano-calendário de 2009 pleiteado no presente processo (art. 15, art.
141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
6
A Recorrente alega que não foi validamente notificada do Termo de Intimação de
25.11.2020 com rastreamento no 018333746, e-fls. 71.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no
prazo legal. A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara
e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim,
estes atos contêm todos os requisitos legais que lhes conferem existência,
validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal estruturado, ao contraditório pela condução
dialética e à ampla defesa com oportunidade de formulação de alegações e
produção de provas com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas,
de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os atos administrativos
estão fundamentados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão
da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de
primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o
da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Consta no Termo de Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no 018333746,
e-fls. 71:
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao
demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ, e o(s)
débito(s) por estimativa informado(s) na DIPJ é(são) diferente(s) do(s) valor(es)
declarado(s) na(s) DCTF correspondente(s). O total do crédito demonstrado no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou
imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2010 - 01/01/2009 a 31/12/2009 Demonstrativo parcelas
crédito DIPJ: R$ 13.494.761,28 (Somatório dos valores da FICHA 12A, LINHAS 13 A
19)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
7
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 12.597.598,20 (Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda
Retido na Fonte, Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos
anteriores, Estimativas parceladas e Demais estimativas compensadas)
Estimativas ano-calendário: 2009

ESTIMATIVAS DIVERGENTES [...]

PERÍODO DE APURAÇÃO [...]
OUTUBRO [...]
VALOR DIPJ (R$)
7.605.248,06
VALOR DCTF (R$)
6.708.085,00

Em relação ao crédito demonstrado, solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar PER/DCOMP retificador detalhando corretamente o crédito utilizado
para compor o saldo negativo do período. Quanto aos débitos por estimativa,
solicita-se retificar a DIPJ e/ou DCTF tornando coerentes as informações prestadas
nestas declarações. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da
DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações
retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Arts. 65 e 76 a 81 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008. [...]
Fica o sujeito passivo INTIMADO a sanar a(s) irregularidade(s) apontada(s) ou
atender ao solicitado no quadro 4, no prazo de 20 dias contados da data da ciência
desta intimação. Não sanada(s) a(s) irregularidade(s) apontada(s) ou não atendido
ao solicitado no prazo estipulado, o PER/DCOMP em análise poderá ser
indeferido/não homologado.
Ocorre que os autos não estão instruídos com a comprovação da notificação
válida a Recorrente do Termo de Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no
018333746, e-fls. 71.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito
creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de
01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e
com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de
sua ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O
Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
8
retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação
tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49
da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação
tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados da data da sua
entrega até a intimação válida do despacho decisório. Ademais, o procedimento
se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os
efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no
135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo
como condição absolutamente essencial para fins de verificação da precisão dos
dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e
art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no
8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Devem ser
detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve
ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias
suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do
Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
9
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
(art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37
e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a
incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pacificou que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito
tributário (artigo 156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação
tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister,
para sua concretização, autorização por lei específica e créditos líquidos e certos,
vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em
caso de Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar
seu direito líquido e certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores
informados em Per/DComp para fins de decidir homologação ou não da
compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo,
que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito [...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem
como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do
saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período apurado
de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em que se verifica a
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
10
sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de e
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Consta no Termo de Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no 018333746,
e-fls. 71:
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao
demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ, e o(s)
débito(s) por estimativa informado(s) na DIPJ é(são) diferente(s) do(s) valor(es)
declarado(s) na(s) DCTF correspondente(s). O total do crédito demonstrado no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou
imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2010 - 01/01/2009 a 31/12/2009 Demonstrativo parcelas
crédito DIPJ: R$ 13.494.761,28 (Somatório dos valores da FICHA 12A, LINHAS 13 A
19)
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 12.597.598,20 (Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda
Retido na Fonte, Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos
anteriores, Estimativas parceladas e Demais estimativas compensadas)
Estimativas ano-calendário: 2009
ESTIMATIVAS DIVERGENTES [...]

PERÍODO DE APURAÇÃO [...]
OUTUBRO [...]
VALOR DIPJ (R$)
7.605.248,06
VALOR DCTF (R$)
6.708.085,00

Em relação ao crédito demonstrado, solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar PER/DCOMP retificador detalhando corretamente o crédito utilizado
para compor o saldo negativo do período. Quanto aos débitos por estimativa,
solicita-se retificar a DIPJ e/ou DCTF tornando coerentes as informações prestadas
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
11
nestas declarações. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da
DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações
retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Arts. 65 e 76 a 81 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008. [...]
Fica o sujeito passivo INTIMADO a sanar a(s) irregularidade(s) apontada(s) ou
atender ao solicitado no quadro 4, no prazo de 20 dias contados da data da ciência
desta intimação. Não sanada(s) a(s) irregularidade(s) apontada(s) ou não atendido
ao solicitado no prazo estipulado, o PER/DCOMP em análise poderá ser
indeferido/não homologado.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo deve ser analisado o
valor correto de estimativa paga ou compensada referente ao período de
apuração de outubro do ano-calendário de 2009, se R$6.708.085,00, conforme o
Despacho Decisório ou se R$7.605.248,06, conforme defende a Recorrente.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos
em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e respectivos documentos que a
Recorrente deve ser intimada a apresentar para fins de comprovação do indébito
indicado no Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 168 e no 177.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional
irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
cumprimento das determinações constantes no ordenamento jurídico. Como
corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da supremacia
do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972 e art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para:
(a) instruir os autos com a comprovação da notificação válida a Recorrente do
Termo de Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no 018333746, e-fls. 71;
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.771 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903514/2012-25
12
(b) proceder à análise do valor efetivamente extinto da estimativa do período de
apuração de outubro para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2009 pleiteado nos presentes autos; e
(c) cotejar as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias
dos registros contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve ser
intimada a apresentar.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito
dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição
Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem
para: (a) instruir os autos com a comprovação da notificação válida a Recorrente do Termo de
Intimação de 25.11.2020 com rastreamento no 018333746, e-fls. 71; (b) proceder à análise do
valor efetivamente extinto da estimativa do período de apuração de outubro para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 pleiteado nos presentes autos; e (c)
cotejar as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros
contábeis e fiscais e demais documentos que a Recorrente deve ser intimada a apresentar.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 163
DF CARF MF
Original